Tribunal: TJDFT
Processo: 0700001-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0700001-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TAGUASUPER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP AGRAVADO: DIVINA VITALINA DE JESUS D E S P A C H O Intime-se o Agravante a informar, em 5 (cinco) dias, se persiste seu interesse recursal, diante da informação contida nas Contrarrazões (ID 32884793), referente ao cumprimento voluntário da Decisão agravada. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator